Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE IPTU. IMÓVEL IRREGULAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO COUTINHO LINS contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n. 0724106-28.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva suspender a cobrança de IPTU/TLP relativa aos imóveis designados pelos Lotes 5 e 7, Conjunto 5, Quadra 10, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Brasília/DF, e para que o Distrito Federal se abstenha de inscrever o nome do agravante no cadastro de dívida ativa, sem lançamento pelos débitos de IPTU/TLP nas certidões extraídas junto à Secretaria de Fazenda. O agravante relata, em síntese, que o Ministério Público ajuizou ação civil pública com o objetivo de que seja desfeito todo o parcelamento irregular da área ocupada pelo condomínio, com a recomposição da gleba ao seu estado anterior, bem como o desfazimento de todas as edificações irregulares erigidas, além da condenação dos réus ao pagamento de quantia, a título de indenização pelos danos urbanísticos e ambientais causados, a ser revertida ao Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB. Narra que, com o deferimento da liminar nos autos da ação civil pública, restou impedido de exercer os poderes imanentes ao direito de propriedade, fato gerador do tributo, o que legitima, no seu entender, a suspensão do pagamento do IPTU dos lotes em questão. Enfatiza que a área do condomínio não foi aprovada pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, nem conta com infraestrutura básica promovida pelo ente público, não justificando, desse modo, a cobrança da TLP. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58431428). Liminar indeferida (ID 58584921). Petição da parte agravada reiterando os termos da contestação protocolada nos autos de origem (ID 59015009).

3. A controvérsia dos autos reside na possibilidade de suspender ou não a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, em razão da existência de ação civil pública que objetiva desfazer todo o parcelamento irregular da área ocupada pelo condomínio no qual o agravante possui dois lotes, cuja liminar foi deferida.

4. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante é possuidora de 02 (dois) lotes no Conjunto 5 da Quadra 10 do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul e que foi proferida decisão liminar nos autos da ação civil pública (0708113- 46.2018.8.07.0018), em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, proibindo a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras de edificação, de infraestrutura ou de outra natureza no condomínio.

5. Conforme disciplina os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o IPTU sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, e o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

6. Desse modo, a princípio, é possível que o lançamento do tributo seja feito em nome do possuidor do bem. A legislação tributária não impõe qualquer limitação ou restrição ao tipo de posse nem ao possuidor para fins de incidência do fato gerador do IPTU/TLP. A decisão judicial, concedida em caráter provisório nos autos da ação civil pública, apenas limita o uso e gozo dos imóveis, localizados em loteamento irregular, não sendo apta a afastar o fato gerador do tributo, conforme já restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

7. Em sede de cognição sumária, portanto, não restou demonstrada a alegada não ocorrência do fato gerador do tributo, isto é, que está o agravante impedido de exercer os poderes imanentes ao direito de propriedade de modo a tornar ilegítima a atuação do ente público fiscal. Assim, não demonstrado o risco de dano irreparável, nem qualquer alteração do cenário fático jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.